Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701063-96.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSELIA LEITE BARBOSA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 35901816- Pág.1/52, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora